Tribunal: TJPA
Processo: 0134512-98.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0134512-98.2015.8.14.0301

APELANTE: VIANA & PINHO S/S LTDA - EPP

APELADO: EMANOEL PEREIRA GATINHO, FERNANDA MARIELE TAPAJOS GATINHO, NATANAEL TAPAJOS GATINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO N.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0134512-98.2015.8.14.0301

APELANTE:
VIANA E PINHO S/S LTDA - EPP

APELADOS:
EMANOEL PEREIRA GATINHO E OUTROS

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR – RECUSA INJUSTIFICADA DE REMATRÍCULA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso em tela, observa-se que, na verdade, o ponto nodal da controvérsia consiste na recusa, por parte da requerida, ora apelante, de realizar a rematrícula dos autores, ora apelados, no ano letivo de 2016.

2-Nesse sentido, verifica-se que a apelante afirma ter agido amparada por culpa exclusiva do representante legal dos alunos, uma vez que este sob momento de fúria, provocou dano ao patrimônio da escola, além de ameaças perpetradas aos funcionários da instituição.

3-Ocorre, pelo que se depreende dos documentos juntados pela recorrente, a fim de comprovar a referida excludente, observa-se que os mesmos foram produzidos unilateralmente, não possuindo força probante a ponto de afastar a responsabilidade objetiva da apelante.

4-Conforme se observa, as fichas de acompanhamento educacional da autora envolvida, ora apelada, relatam de forma unilateral, o alegado dano provocado pelo apelado, mas tal documento não se mostra capaz de demonstrar de forma inequívoca a prática do ato ilícito, não tendo a recorrente se desincumbido de demonstrar por meio de testemunhas, fotografias, perícias, o dano causado.

5-Imperioso se faz ressaltar que até mesmo o Boletim de Ocorrência registrado pela diretora do colégio, que, inclusive, ensejou a abertura de processo criminal em face do representante legal dos alunos, ora apelado, não fora adiante, uma vez que a apelante deixou transcorrer o prazo decadencial para oferecer representação e queixa-crime em face do referido responsável (ID Nº. 4801141), deixando, conforme se verifica, por mais de uma oportunidade, de esclarecer o caso e provar a culpa exclusiva do consumidor, a fim de afastar sua responsabilidade pela recusa da matrícula, nos termos do que estabelece o art. 14, §3º inciso II do CDC c/c art. 373, inciso II do CPC.

6-Ademais, descabe a alegação de que a recorrente estaria amparada pela cláusula 19 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID Nº. 4801139), uma vez que a previsão de transferência compulsória de alunos ali tratada, somente se aplicaria nos casos de comprovada a participação dos discentes, ora apelados, o que não ocorreu, ressaltando-se, na verdade, que a autora Fernanda Mariele, fora vítima de postagens de vídeos ofensivos a sua honra e que o alegado ato de dano ao patrimônio fora atribuído somente ao representante legal dos mesmos, sem, contudo, ter restado comprovado ou ao menos demonstrado de forma satisfatória nos autos o referido ato ilícito.

7-Assim, ao efetuar o desempenho de sua atividade empresarial, a instituição de ensino deveria cercar-se das cautelas indispensáveis para que transtornos indevidos não fossem acarretados aos seus alunos, todavia, a providência não foi adotada, impondo-se a reparação pleiteada.

8- Desta feita, considerada a responsabilidade objetiva da instituição de ensino, correta a sentença ora vergastada que reconheceu a obrigação de indenizar os autores, ora apelados, em razão da falha na prestação do serviço.

9-No que concerne ao quantum indenizatório, considerando o grau de culpa e a capacidade financeira da parte demandada, sem olvidar do aspecto compensatório, o arbitramento do valor da reparação dos danos morais causados pela conduta em R$7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores, não comporta reparo.

10-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
VIANA E PINHO S/S LTDA - EPP
e apelados
EMANOEL PEREIRA GATINHO E OUTROS
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0134512-98.2015.8.14.0301

APELANTE:
VIANA E PINHO S/S LTDA - EPP

APELADOS:
EMANOEL PEREIRA GATINHO E OUTROS

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIANA E PINHO S/S LTDA - EPP
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores, acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data do arbitramento e juros de 1% (hum por cento) ao mês a partir do evento danoso, condenando ainda a ré ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como ao pagamento de multa por interposição de embargos protelatórios no valor de 1% (hum por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 1.026 do CPC, tendo como ora apelados
EMANOEL PEREIRA GATINHO E OUTROS
(ID Nº. 4801143/4801145).

Os autores, ora apelados, ajuizaram a presente demanda (ID Nº. 4801134) aduzindo que cursaram no ano de 2015, a sétima e oitava série do ensino fundamental na escola particular requerida, salientando que o imbróglio iniciou quando outra aluna da escola postou na internet vídeos ofensivos a honra da autora Fernanda Mariele Tapajós Gatinho, tendo seu representante pedido providências à escola, que se manteve inerte, desencadeando a postagem de outros vídeos.

Sustentaram que em razão do ocorrido, a empresa ré impediu a renovação de suas matrículas para o ano letivo de 2016, razão pela qual ajuizaram a presente demanda, objetivando obrigar a ré a aceitar as suas matrículas, bem como pleiteando a condenação da mesma ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos requerentes.

Em sede de contestação (ID Nº. 4801139), a ré negou qualquer inércia em sua atuação, na medida em que tentou resolver os problemas e minorar os danos à aluna, preocupando-se com seu bem-estar e contribuindo para solucionar à autoria dos vídeos. No entanto, destacou que o responsável pelos alunos, no dia 23/09/2015, entrou na escola, visivelmente transtornado, empurrando alunos e quebrando o patrimônio particular, razão pela qual foi registrado um boletim de ocorrência. Anotou, também, que a diretora foi ameaçada de morte. Nesse contexto, defendeu a culpa exclusiva de terceiro, a ausência de prova do dano, bem como impugnou o valor pleiteado a título de danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 4801143), que julgou parcialmente procedente a demanda.

Inconformada, a ora recorrente interpôs o presente recurso (ID Nº. 4801146), alegando que os fatos retratados pelos apelados não condizem com a verdade, principalmente quando da alegação de que a apelante se manteve inerte diante da situação e de que não teria justificativa fática ou jurídica para não realizar a matrícula dos alunos.

Aduz que a partir das informações constantes no cadastro da aluna recorrida, não há nada de passividade e inércia na atuação do colégio recorrente, salientando que o mesmo se mostrou ativo na resolução do problema e na minoração dos danos à aluna, preocupando-se com o bem-estar da mesma e contribuindo para os devidos esclarecimentos em relação à autoria dos vídeos. Fatos estes, que ao contrário dos apresentados pelos apelados, estão documentados em meio oficial, dotado de boa-fé e legitimidade.

Sustenta que o aluno responsável pelo vídeo foi desligado da escola, após seus responsáveis terem sido chamados para conversar, tendo, inclusive, os mesmos, pedido desculpas pelo fato na frente do responsável legal dos recorridos que, por sua vez, não aceitou as desculpas e ameaçou o pai do aluno.

Alega ainda que sentença ora vergastada minorou a gravidade dos atos de extrema violência e ameaças cometidos pelo responsável dos recorridos, registrados na ficha de acompanhamento da apelada, ressaltando que a diretora do colégio, Sra. Renata Maroja Gemaque, registrou o Boletim de Ocorrência Policial de n" 00006/2015.010414-0, denotando crimes contra o patrimônio cometidos pelo Sr. Emanuel Pereira Gatinho, ora apelado.

Aduz que de acordo com os fatos supracitados, restou evidentemente comprovada a inexistência de qualquer situação que possa ser imputada à recorrente, que tenha ensejado o mínimo constrangimento aos recorridos e, mesmo que tivesse ocorrido esta infeliz hipótese, não haveria como ser o Colégio ser responsabilizado por tanto.

Afirma que o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente as hipóteses em que o fornecedor não é responsabilizado pelos supostos defeitos na prestação dos serviços, conforme no caso em questão, salientando que não houve nenhuma falha na prestação de seu serviço, muito menos qualquer fato que tenha ensejado prejuízo ao demandante, que não tenham decorrido exclusivamente de culpa de terceiros, nos termos do art. 14, §3º, incisos I e II do CDC.

Ressalta também, que não houve a devida comprovação do dano moral sofrido pelos recorridos que enseje o pleito indenizatório. Os apelados se restringiram à alegação de que a recorrente se manteve inerte diante da situação de divulgação de vídeos, o que afirma já ter sido comprovado como inverídico, alegando ainda, que diante do fato provocado pelo apelado de dano ao patrimônio da escola, a negativa de renovação das matrículas se mostrou uma medida sensata.

Sustenta, inclusive, que a recusa da matrícula dos recorridos possui fundamento contratual, enquadrando-se o citado ato violento cometido pelo Sr. Emanuel Gatinho na Cláusula 19 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais assinado pelos responsáveis dos apelados.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, com a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 4801146).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na análise acerca da configuração ou não de ato ilícito perpetrado pela empresa apelante a fim de ensejar reparação por danos morais em favor dos autores, ora apelados.

Convém ressaltar, por oportuno, que o presente caso se consubstancia em relação de consumo, no qual a responsabilização civil do fornecedor tem natureza objetiva, fundada no risco gerado por sua atividade empresária, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

Pois bem. Alegam os autores, ora apelados, que o imbróglio iniciou quando outra aluna da escola postou na internet vídeos ofensivos a honra da autora Fernanda Mariele Tapajós Gatinho, tendo seu representante pedido providências à escola, que se manteve inerte, impedindo a renovação de suas matrículas para o ano letivo de 2016.

Já a requerida, ora apelante, afirma que diante do fato provocado pelo apelado de dano ao patrimônio da escola, a negativa de renovação das matrículas se mostrou uma medida sensata, diante da gravidade dos atos de extrema violência e ameaças cometidos pelo responsável dos recorridos, registrados na ficha de acompanhamento da apelada, que inclusive culminou no registro do Boletim de Ocorrência feito pela diretora do colégio, ressaltando ainda, que diante dos fatos, estaria amparada pela excludente de ilicitude, disposta no art. 14, §3º, inciso II do CDC.

Nessa esteira de raciocínio, observa-se que, na verdade, o ponto nodal da controvérsia consiste na recusa, por parte da requerida, ora apelante, de realizar a rematrícula dos autores, ora apelados no ano letivo de 2016, uma vez que o fato relativo à postagem de vídeos da autora, não fora realizado no ambiente da escola, mostrando-se incontroverso também que a autoria das filmagens fora atribuído a um terceiro.

No que tange à recusa das rematrículas, verifica-se que a apelante afirma ter agido amparada por culpa exclusiva do representante legal dos alunos, uma vez que este sob momento de fúria, provocou dano ao patrimônio da escola, além de ameaças perpetradas aos funcionários da instituição.

Ocorre, pelo que se depreende dos documentos juntados pela recorrente, a fim de comprovar a referida excludente, observa-se que os mesmos foram produzidos unilateralmente, não possuindo força probante a ponto de afastar a responsabilidade objetiva da apelante.

Conforme se observa, as fichas de acompanhamento educacional da autora envolvida, ora apelada, relatam de forma unilateral, o alegado dano provocado pelo apelado, mas tal documento não se mostra capaz de demonstrar de forma inequívoca a prática do ato ilícito, não tendo a recorrente se desincumbido de demonstrar por meio de testemunhas, fotografias, perícias, o dano causado.

Imperioso se faz ressaltar que até mesmo o Boletim de Ocorrência registrado pela diretora do colégio, que, inclusive, ensejou a abertura de processo criminal em face do representante legal dos alunos, ora apelado, não fora adiante, uma vez que a apelante deixou transcorrer o prazo decadencial para oferecer representação e queixa-crime em face do referido responsável (ID Nº. 4801141), deixando, conforme se verifica, por mais de uma oportunidade, de esclarecer o caso e provar a culpa exclusiva do consumidor, a fim de afastar sua responsabilidade pela recusa da matrícula, nos termos do que estabelece o art. 14, §3º inciso II do CDC c/c art. 373, inciso II do CPC.

Ademais, descabe a alegação de que a recorrente estaria amparada pela cláusula 19 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID Nº. 4801139), uma vez que a previsão de transferência compulsória de alunos ali tratada, somente se aplicaria nos casos de comprovada a participação dos discentes, ora apelados, o que não ocorreu, ressaltando-se, na verdade, que a autora Fernanda Mariele, fora vítima de postagens de vídeos ofensivos a sua honra e que o alegado ato de dano ao patrimônio fora atribuído somente ao representante legal dos mesmos, sem, contudo, ter restado comprovado ou ao menos demonstrado de forma satisfatória nos autos o referido ato ilícito.

Assim, ao efetuar o desempenho de sua atividade empresarial, a instituição de ensino deveria cercar-se das cautelas indispensáveis para que transtornos indevidos não fossem acarretados aos seus alunos, todavia, a providência não foi adotada, impondo-se a reparação pleiteada.

Logo, inexorável, diante das circunstâncias, a responsabilização pelo dano moral. Segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves,
“o dano moral, salvo casos especiais, como o de inadimplemento contratual, por exemplo, em que se faz mister a prova da perturbação da esfera anímica do lesado, dispensa prova em concreto, pois passa-se no interior da personalidade e existe in re ipsa”
(Direito civil brasileiro, v. IV. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 369).

Nesse sentido, a propósito, preleciona a Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. RECUSA INJUSTIFICADA DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. ALUNO ADIMPLENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
1.
A recusa de renovação da matrícula de aluno adimplente, em estabelecimento particular de ensino superior, sem justificava idônea, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar do fornecedor de serviço, que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.
2. Dano moral configurado pelos sentimentos de angústia e temor, a par da frustração da legítima expectativa de frequentar as disciplinas do curso de Farmácia, no qual a autora se encontrava regularmente inscrita. 3. Indevida redução da verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Manutenção da R. Sentença. 5. Negativa de provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00027729520188190002, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 26/05/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-28)

CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ÓBICE INJUSTIFICADO MATRÍCULA ALUNA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. A recusa injustificada da matrícula de aluna com imposição de óbice em confronto à oferta do serviço educacional configura fato do serviço, a ensejar a responsabilização civil da instituição de ensino.
Danos morais pelos transtornos provocados fixados em R$3.000,00, os quais se amoldam aos fins compensatório, dissuasório e punitivo da reparação. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 00172807220198260016 SP 0017280-72.2019.8.26.0016, Relator: Anderson Cortez Mendes, Data de Julgamento: 29/10/2020, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 29/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DeCLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C Indenização por Danos Morais - recusa indevida em efetuar a matrícula da aluna em instituição de ensino superior – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – pretendida redução do QUANTUM INDENIZATÓRIO A TITULO DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Tratando-se de falha na prestação do serviço, a recusa injustificada de efetuar a matrícula por inadimplemento de valores não devidos, constitui-se em dano moral, eis que o defeito na prestação do serviço acarreta angustias e aflições na consumidora.
Mantém-se a sentença que condenou a instituição de ensino a indenizar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a estudante autora que teve negado o pedido de rematrícula em razão de cobrança indevida. (TJ-MS - APL: 08068656620188120001 MS 0806865-66.2018.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 09/05/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2019)

Desta feita, considerada a responsabilidade objetiva da instituição de ensino, correta a sentença ora vergastada que reconheceu a obrigação de indenizar os autores, ora apelados, em razão da falha na prestação do serviço.

Outrossim, não resta dúvida quanto aos transtornos e sentimentos de angústia sofridos pelos autores, que, conforme se verifica das mídias juntados aos autos (ID Nºs 4801149/4801150/4801151), ainda tentaram reverter a situação e realizar a rematrícula dos alunos, o que restou infrutífera, reforçando ainda mais a tese de que ocorrido, afeta sim a normalidade psíquica.

Já no que concerne ao quantum indenizatório, observa-se que a fixação da reparação devida exige razoabilidade,
“evitando-se excesso que cause enriquecimento sem causa, por sua incompatibilidade com a lesão sofrida”
(cf. STJ, REsp 754.806/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 09.05.2006). Com efeito, portanto, considerando o grau de culpa e a capacidade financeira da parte demandada, sem olvidar do aspecto compensatório, o arbitramento do valor da reparação dos danos morais causados pela conduta em R$7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores, não comporta reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença ora vergastada que julgou a demanda parcialmente para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por dano moral em favor dos autores, ora apelados.

É COMO VOTO.

Belém, 19/05/2021